Tribunal: TCU
Processo: 029.101/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Rogério Luiz Zeraik Abdalla, ex-Diretor de Gestão de Pessoas da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em face do Acórdão 10.896/2021-2a Câmara, por meio do qual esta Corte julgou regulares com ressalva as contas desse responsável no âmbito da prestação de contas anual da Conab referente ao exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Rogério Luiz Zeraik Abdalla, ex-Diretor de Gestão de Pessoas da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em face do Acórdão 10896/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte julgou regulares com ressalva as contas desse responsável no âmbito da prestação de contas anual da Conab referente ao exercício de 2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18, 32, inciso II, 34 da Lei no 8.443/1992, dos presentes embargos declaratórios e, no mérito, acolhê-los com efeitos infringentes, de maneira a alterar o mérito do julgamento das contas dos responsáveis: Roberto Naves e Siqueira, Rogério Luiz Zeraik Abdalla e João Marcelo Intini; 9.2. dar a seguinte redação aos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 10896/2021-TCU-Segunda Câmara , mantendo-se inalterados os demais subitens desse acórdão: "9.1. julgar, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, regulares as contas dos Srs. Igo dos Santos Nascimento, Arno Jerke Junior, Cleiton dos Santos Araújo, Cleide Edvirges Santos Laia, Danilo Borges dos Santos, Eumar Roberto Novacki, Francisco de Assis da Silva Lopes, Francisco Marcelo Rodrigues Bezerra, Katia Terezinha Coelho da Rocha, Marcus Luis Hartmann, Maria Emília Mendonça Pedroza Jaber, Raphael Vianna de Menezes, Tatiana Lipovetskaia Palermo; Tânia Mara Garib, Roberto Naves e Siqueira, Rogério Luiz Zeraik Abdalla e João Marcelo Intini, dando-lhes quitação plena; 9.2. julgar, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, regulares com ressalva as contas dos responsáveis a seguir, em face das falhas adiante apontadas, dando-lhes quitação: 9.2.1. Lineu Olímpio de Souza: omissão quanto ao efetivo acompanhamento e supervisão das atividades de responsabilidade da 'Comissão Contrato Conab-BB 30/2013', em desatendimento ao comportamento esperado e exigido pelo princípio constitucional da eficiência (art. 37, da CF de 1988) e pelo art. 14, inciso I, do Regimento Interno da Conab (itens 98-137 da instrução);" 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).